Tribunal: TJDFT
Processo: 0733269-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733269-51.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO ALVES LIMA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO ALVES LIMA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença em que o INSS foi condenado a conceder auxílio-acidente acidentário desde 09/05/20. O INSS comprovou o cumprimento da obrigação e os autos foram arquivados. O exequente peticionou solicitando o desarquivamento dos autos bem como requereu a intimação do INSS para pagar os valores que acredita devidos no período de mai/2019 até jan/2020. É o relatório. Decido. De fato, não assiste razão ao exequente. É certo que a sentença proferida nos autos condenou o INSS a conceder o benefício acidentário a partir de 09/05/2020. O período requerido pelo exequente extrapola o da condenação, não havendo que se deferir a intimação do INSS para pagamento nos presentes autos. Isto posto, indefiro os pedidos do exequente de ID 131948155 e ID 134652572. Intime-se. Sem impugnação, retornem os autos ao arquivo. Data e hora da assinatura digital.” Em suas razões, o Agravante aduz, em síntese, que deve ser reformada a r. Decisão vergastada, a fim de que seja reconhecido seu direito à percepção de pagamento complementar, referente ao período de maio/2019 até janeiro/2020, quando o benefício supostamente concedido judicialmente não teria sido pago pelo réu/agravado. Contrarrazões em ID n° 40234037. Ausente o preparo por ser o Agravante beneficiário da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Da análise do Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que o feito de origem foi arquivado definitivamente em 07/10/2022 (ID n° 139213377). Nesse contexto, ante a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III do CPC, deve ser julgado prejudicado o presente recurso. É esse o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. PROCESSEGUIMENTO DO PROCESSO ATÉ O ARQUIVAMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, se, após o indeferimento do efeito suspensivo, o processo seguiu seu curso, encontrando-se arquivado. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1004505, 20150020289604AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 21/3/2017. Pág.: 424/438). Dessa forma, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 18 de janeiro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora